Tribunal: TJPA
Processo: 0834499-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834499-77.2023.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a improcedência dos embargos à execução. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto: (i) ao índice de correção monetária e juros (defendendo a aplicação da taxa SELIC); (ii) à multa moratória; (iii) à duplicidade de honorários advocatícios; e (iv) às despesas cartorárias de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar os índices de correção monetária e juros de mora conforme a regra legal do art. 406 do Código Civil; e (ii) saber se houve omissão quanto às teses de excesso de execução (multa, honorários e despesas de protesto) ou se a pretensão configura tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Constata-se omissão quanto aos índices de correção e juros de mora. Inexistindo pactuação contratual específica entre as partes sobre os índices, a atualização do débito deve observar o regime do art. 406 do Código Civil, com as alterações da Lei nº 14.905/2024.

5.

Para evitar enriquecimento sem causa e duplicidade, a condenação deve ser integrada para que a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora correspondam à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, o que na prática equivale à aplicação da taxa SELIC como índice englobante.

6.

Quanto aos demais temas (multa moratória, honorários e despesas de protesto), o acórdão embargado não foi omisso, pois ratificou expressamente a sentença que rejeitou a tese de excesso de execução com fundamento no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ante a ausência de memória de cálculo detalhada e a apresentação de alegações genéricas pelo devedor.

7.

A insurgência da embargante sobre estes pontos revela nítido intuito de rediscutir a matéria de mérito e o valor do título executivo, finalidade estranha aos embargos de declaração, que são recurso de integração e não de substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir a omissão quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento: “1. Configurada a omissão sobre os consectários legais em condenações civis sem previsão contratual, os cálculos devem observar a taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito referente ao excesso de execução quando o acórdão fundamenta a rejeição na inobservância do ônus processual do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, 917, §§ 3º e 4º, 1.022 e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 389, 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0/SP; STF, Rcl 44145/RO; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834499-77.2023.8.14.0301

EMBARGANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

EMBARGADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
em razão do V. Acordão de id. 30026312 que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Breve Retrospecto.

Na origem, cuida-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS,
em desfavor de
LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO
, já qualificados nos autos. A Embargante é devedora na Ação de Execução nº. 0840014-64.2021.8.14.0301 fundada em duplicata decorrente de contrato de serviço para realização de manobra do navio M/V AFRODITE, IMO 9292620, pelo exequente ora embargado.

A executada, ora embargante, alega em sua defesa que o Embargado é sócio-proprietário da Empresa de Praticagem Pará River Pilots Ltda, e que foram celebrados contratos de prestação de serviço de praticagem, incluindo o provimento de estrutura de apoio necessária à sua realização por contado da empresa do Embargado, Pará River Pilot, sob o regime de preços unitários, nos termos dos contratos e seus respectivos Anexos, da LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei nº 9.532/97, de seu Regulamento (Decreto 2.596/98) e a, ainda, da NORMAM 12 do Comando da Marinha.

Afirma ainda que, desde antes do término dos contratos celebrados entres as partes, foi necessária a realização de novo acordo a fim de negociar os valores devidos pela prestação de serviço, bem como as demais condições subjacentes, a exemplo do prazo.

A parte Embargante alega que foram iniciadas negociações diretas entre as partes, sem concordância em relação aos valores propostos pela Embargante, por estarem em desconformidade aos preços praticados pelas demais empresas de praticagem que atendem a mesma Zona Portuária.

Diante disso, não conseguindo alcançar um consenso, o novo contrato não foi assinado, motivo pelo qual a Embargante afirma restou impossibilitada de efetuar pagamentos à empresa após o vencimento pois não realiza contratações verbais, salvo as de pequenos serviços e compras de pequeno valor.

Por fim, suscita a inexistência de título hábil a fundamentar a Ação de Execução nº. 0840014-64.2021.8.14.0301, e que seja reconhecida a nulidade da demanda.

No mérito, pede que seja reconhecido o excesso de execução, e determinada a imediata devolução dos valores depositados a maior pela Embargante.

O juízo
a quo
proferiu Decisão de Id. 26747045 - Pág. 2, deferindo o efeito suspensivo, determinando a associação aos autos de Execução de Título Extrajudicial, e a intimação do Embargado.

Foi certificada a tempestividade dos embargos à Execução (Id 26747046).

O Embargado apresentou contestação (Id 26747048) refutando os argumentos da inicial, alega que é prático marítimo atuando na Zona de Praticagem 03 (ZP – 03), portos de Belém, Mosqueiro, Vila do Conde e outros e que o Exequente/Embargado, é sócio da Empresa de Praticagem Pará River Pilot, a qual possuía contrato com a Embargante, que venceu e não foi renovado por embaraços criados pela empresa executada.

Aduz que, mesmo não havendo mais contrato, a empresa continuou utilizando seus serviços e não efetuando o respectivo pagamento, quando o Embargado realizou o atendimento ao navio M/V AFRODITE, IMO 9292620, confirmando a sua escala e informando o valor da manobra. A Embargante tomou conhecimento do atendimento e seu respectivo valor, e manteve a requisição do serviço, o qual foi realizado.

Alega ainda o Embargado que foi emitida Duplicata e enviada ao embargante o qual não proferiu seu aceite, não tendo efetuado pagamento do título cujo valor originário é der R$103.658,42 (cento e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com vencimento dia 24/08/2020, perfazendo o débito atualizado a quantia de R$156.641,96 (cento e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Regularmente protestado o título, aduz que a Embargante foi devidamente intimada para efetuar o pagamento da dívida, no entanto, não pagou e nada alegou, motivando o ajuizamento da ação executiva. Dessa forma, requereu a improcedência dos embargos à execução.

Sobreveio a SENTENÇA apelada. Transcrevo excertos do julgado (id. 26747063):

(...)
2. DO MÉRITO.

2.1 DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.

Em que pese a alegação do Embargante acerca da inexistência de título hábil a fundamentar a execução, constato que a petição inicial da Ação Executória nº.0840014-64.2021.8.14.0301

está devidamente instruída com a juntada da Nota fiscal nº 10910/2020, e duplicata com o respectivo protesto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da ação de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido, destaco o que preceitua a Lei nº.5.474, de 18 de julho de 1968:

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

(...)

§ 2º Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata.

§ 1º A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.

§ 2º A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados.

§ 3º Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou.

No presente caso, observo que a ação de execução de título extrajudicial tem fundamento em duplicata não aceita, a qual se molda na hipótese mencionada acima, art. 15, II c/c art. 20 § 3º da Lei de nº 5.474/68, tendo o embargado efetuado o protesto do referido título e, portanto, cumprido os requisitos legais, juntando ainda documento comprobatório da prestação de serviço conforme título, Duplicata (Id 29580839 - Pág. 1), Protesto (Id 29580841 - Pág. 1) e Nota fiscal nº. 10910/2020 (Id 29580846 - Pág. 1).

2.2 DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

A respeito da alegação de excesso de execução, entendo que o embargante não demonstrou nos documentos juntados na petição inicial, o valor que entende correto, com o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, nos termos do art. 917, §§3º e 4º do CPC, e da jurisprudência abaixo colacionada:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte,
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

No presente caso, o embargante alega que o embargado não apresentou documento hábil a comprovar a contratação, sendo aleatoriamente arbitrada a quantia de R$ 104.301,37 (cento e setenta e um mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), questionando a origem desse valor.

Ocorre que, essa alegação não desincumbe o embargante de desconstituir os fatos apresentados pelo exequente-embargado, que por sua vez, apresentou título hábil a ser executado, conforme já demonstrado no item anterior da presente sentença, motivo pelo qual, também não merece acolhimento a alegação de excesso à execução.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do
art. 920, II, do CPC
,
JULGO IMPROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO,
e, por conseguinte, declaro
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
e determino o prosseguimento da execução.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo de execução nº.0840014-64.2021.8.14.0301 com certificação nestes e naqueles autos.

Condeno a parte executada/embargante ao pagamento, em favor da parte exequente/embargada, das despesas antecipadas por este nos autos de execução, em relação as custas processuais (art. 82, §2º do CPC).

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor atualizado da causa (correspondente ao valor da causa constante na ação de execução), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Custas finais pela embargante. Intime-se a parte embargante, advertindo-a que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP.

Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª

UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

CRISTIANO ARANTES E SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por
PETROBRAS
no id. 26747064, sendo rejeitados em sentença de id. 26747071.

Em suas razões recursais (
Id. 26747072
), a Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, ao argumento de que a duplicata que a instrui não possui aceite. Alega, ainda, a existência de excesso de execução, por não concordar com os valores cobrados, e a necessidade de produção de outras provas.

O apelado, em contrarrazões (
id. 26747079
), pugna pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade do título executivo e a preclusão da alegação de excesso de execução, por ausência de apresentação do valor incontroverso e da respectiva memória de cálculo.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 30026312
):

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ACEITA E PROTESTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora Apelante. A execução originária foi fundada em duplicata de prestação de serviços não aceita, emitida em decorrência de manobra de navio realizada pelo Apelado. A Apelante suscitou a nulidade da execução por inexigibilidade do título e, subsidiariamente, excesso de execução, pleiteando a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a duplicata de prestação de serviços não aceita, mas protestada e acompanhada do comprovante de prestação do serviço, constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução; e (ii) saber se a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada do valor entendido como correto e de demonstrativo discriminado do cálculo, deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 5.474/68, em seu artigo 15, inciso II, autoriza a execução de duplicata não aceita, desde que esteja protestada, acompanhada de documento comprobatório da prestação dos serviços e não haja recusa formal do aceite pelo sacado. No caso, a execução foi devidamente instruída com a duplicata, o instrumento de protesto e o comprovante da efetiva prestação dos serviços, o que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confere força executiva ao título.

2. Conforme o artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de execução, incumbe ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A Apelante formulou alegação genérica de excesso, sem apontar o valor incontroverso e apresentar a memória de cálculo correspondente, descumprindo seu ônus processual e inviabilizando a análise da matéria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A duplicata de prestação de serviços, mesmo sem aceite, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar a ação de execução, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento que comprove a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68. 2. A alegação de excesso de execução em embargos deve, obrigatoriamente, ser acompanhada da indicação do valor incontroverso e da apresentação de memória de cálculo detalhada, sob pena de não conhecimento, conforme dispõe o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, 917, §§ 3º e 4º, 920, II, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 5.474/68, arts. 7º, 8º, 15, II, e 20, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 921.529/RS; STJ, AgRg no AREsp 646.570/MT; STJ, AgRg no AREsp 500.432/SC; STJ, REsp 997.677/DF; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF; STJ, AgInt no AREsp 1563428/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ.

A parte embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao não analisar os argumentos que dizem respeito a inserção de valores indevidos nos cálculos apresentados pelo Embargada na ação de execução, incluindo:

1-

Do índice de correção monetária:
os cálculos do Embargado na execução incluíram a atualização dos cálculos utilizando o índice IGP-M, sendo que não há contrato entre as partes firmando tal índice. Logo, a atualização do valor nominal dos débitos (de ordem pública), conforme o art. 406 do CC, deveria ter sido realizada utilizando a taxa SELIC até a data da citação da Petrobras.

2-

Da multa moratória e juros:
os referidos cálculos incluíram multa moratória (de 2% sobre o valor do serviço prestado) sem que houvesse previsão contratual expressa para tanto. Ademais, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, a qual deveria ter sido aplicado na decisão, é a Selic, conforme o entendimento do STJ.

3-

Dos honorários advocatícios 10% sobre o valor do débito:
destaca-se que na petição inicial da Execução já foi incluído pelo Embargado o percentual de 10% referente a honorários advocatícios. Sendo que o despacho judicial arbitrou mais 10% de honorários advocatícios, portanto há duplicidade. Ademais, tal montante deve ser calculado excluindo custas do protesto e multa moratória, vez que não cabe à executada realizar tal pagamento.

4-

Das despesas cartorárias de protesto
: os referidos cálculos incluíram custas de protesto violando o ordenamento jurídico com fundamento nos art. 701 §1º e §2º do CPC, art.784 do CPC e art. 786 do Estatuto Processual Civil. A referida legislação preconiza que o réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e ainda afirma que sendo evidente o direito do Requerente, o Magistrado expedirá mandado para o pagamento, independentemente de qualquer formalidade. Logo, o registro de protesto pelo Embargado é desnecessário, visto que há título executivo firmado na Duplicada, assim suas despesas não poderiam ser imputadas à Requerida (excesso de cobrança).

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão indicada, a fim de que sejam corrigidos os valores indevidos nos cálculos apresentados pelo Embargada na ação de execução, os quais foram adotados no v. acordão.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID 31079623), pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

De fato, assiste razão à omissão apontada pelo embargo
quanto ao
índice de correção monetária e juros moratórios
, a qual passo a sanar. Contudo, em relação à correção dos demais valores pleiteados ­-
à multa moratória, aos honorários advocatícios 10% sobre o valor do débito, às despesas cartorárias de protesto-,
adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos:

DA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS

Neste ponto, em relação à omissão referente ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, assiste razão ao embargante.

O embargante aferiu que o v. acordão se omitiu sobre o regime de juros e correção monetária previstos no art. 406 do Código Civil (atualizados com base na Lei nº 14.905/2024). Os cálculos adotados na execução incluíram a atualização dos cálculos utilizando o índice IGP-M, mesmo não havendo contrato entre as partes firmando tal índice. Desta forma, a atualização do valor nominal dos débitos (de ordem pública), deveria ter sido realizada utilizando a taxa SELIC até a data da citação da Petrobras.

De fato, o v. acórdão omitiu-se sobre a aplicabilidade do art. 406 do CC. Dessa forma, a partir da vigência da nova lei, os consectários legais em condenações civis, quando não pactuados, devem ser compostos por: 1. Atualização Monetária: IPCA (nos termos do art. 389, p. único); 2. Juros de Mora: Taxa legal (SELIC menos IPCA), nos termos do art. 406, §1º.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa e a duplicidade de índices inflacionários, a condenação deve ser integrada para que:

A atualização monetária seja feita pelo
IPCA
(conforme art. 389, parágrafo único, do CC);

Os juros de mora correspondam à diferença entre a
SELIC
e o
IPCA
.

DA OMISSÃO QUANTO À MULTA MORATÓRIA, AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO E ÀS DESPESAS CARTORÁRIAS DE PROTESTO

No tocante à alegada omissão sobre a multa moratória, os honorários advocatícios 10% sobre o valor do débito e as despesas cartorárias de protesto, melhor sorte não assiste ao embargante.

O embargante alega que o v. acordão não analisou devidamente a
multa moratória
(de 2% sobre o valor do serviço prestado) aplicada sem previsão contratual expressa; os
honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito em duplicidade de aplicação, visto a petição inicial da Execução já ter incluído tal percentual nos cálculos; as
despesas cartorárias de protesto
terem sido cobradas em excesso, considerando que o réu ainda estaria no prazo para cumprir o mandado e que o registro de protesto ser desnecessário por existir título executivo firmado na Duplicada, logo tal despesa não caberia ao embargante, conforme os art. 701
§1º
c/c
§2º
, 784 do CPC e art. 786 do Estatuto Processual Civil.

Contudo, o ato embargado expressamente manifestou-se em relação aos mencionados valores em favor da embargada
.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)

DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Outra das controvérsias recursais reside na correta aplicação do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, que dispõe sobre os requisitos para a alegação de
excesso de execução
.

A norma é clara:

Art. 917. (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; - grifei.

A
ratio legis
de tal dispositivo é coibir alegações genéricas e protelatórias, exigindo que o devedor demonstre, de plano e de forma analítica, onde reside o excesso, permitindo que a execução prossiga, desde logo, pelo valor incontroverso.

No caso em apreço, a Apelante alega, de forma genérica, a existência de excesso de execução, sem, contudo, apresentar o valor que entende devido e o respectivo demonstrativo de cálculo.

Apresenta o valor de R$22.827,34 incontroverso, que diz ter sido alcançado de acordo com um contrato extinto desde 2015, depois aponta outro valor de R$38.551,58 que diz ter sido alcançado com base nos contratos realizados com as Empresas Baía do Marajó e Espadarte,
mas em nenhuma das hipóteses apresenta tais contratos, tampouco demonstra os índices de atualização, se estão inclusos as custas e despesas processuais, honorários etc.

A parte Apelante ainda arrazoa que os valores cobrados pelo Exequente estão fora da tabela de preços praticados, conforme contrato que junta aos autos e ainda apresenta valores indicando que o valor correto pelo serviço praticado seria o apresentado com base nestes contratos
.
A parte Exequente, contudo, esclarece que os Contratos que a Embargante junta aos autos não foi celebrado com a Empresa de Praticagem do Rio Pará, muito menos com o Embargado, mas com outra Empresa de Praticagem, e ainda assim o valor apresentado pode não corresponder aos valores constantes nos contratos que a PETROBRAS sequer apresentou
.

A Apelante, portanto, falhou em seu ônus processual de apresentar uma memória de cálculo que permitisse ao juízo e à parte contrária aferir a plausibilidade de sua alegação. A simples apresentação de um valor final, sem a devida fundamentação contábil, equivale à não apresentação do demonstrativo, atraindo a sanção prevista no § 4º, inciso I, do art. 917.

(...)

Destarte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente os documentos trazidos aos autos, aplicando corretamente o direito à espécie. (...)

Consoante o entendimento firmado na transcrição supracitada, depreende-se que os valores referentes à multa moratória, honorários advocatícios e despesas cartorárias de protesto estão inclusos nos valores em que a
Apelante não teve sucesso em demonstrar uma memória de cálculo detalhada. Logo, não há omissão em relação a tais pontos, pois foram devidamente analisados e improvidos, por isso resta evidente, no referido embargo, o caráter de rediscussão da matéria do v. acordão.

O j
ulgado citou dispositivos legais e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

No embargo referido, portanto, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão. A suposta omissão alegada pelo embargante adentra no objeto do mérito da causa.

Portanto, não havendo no acordão, neste particular, qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade referente aos pontos supramencionados alegados pela embargada neste particular, o presente pleito deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e:

1.

ACOLHO-OS
para suprir omissão em relação

índice de correção monetária e aos juros moratórios,
os quais
devem ser aplicados ao cálculo da Execução com base na taxa SELIC
fixada pelo
art. 406 do CC
;

2.

REJEITO-OS
quanto ao pleito sobre a
multa moratória, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito e as despesas cartorárias de protesto
, mantendo-se o acordão de
ID
30026312

nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026